Tribunal: TJDFT
Processo: 0706570-23.2022.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0706570-23.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARLUCE DE SOUZA PINTO AGRAVADO: RIEDEL RESENDE E ADVOGADOS ASSOCIADOS D E C I S Ã O Agravo de Instrumento – Justiça Gratuita - Embargos à Execução – Protocolo – Distribuição – Instrumentalidade das Formas – Concessão de Efeito Suspensivo Defiro a gratuidade de justiça, em virtude da comprovação de gastos excepcionais para manutenção do próprio sustento, apesar da renda percebida. Nos termos do parágrafo único do artigo 995, do Código de Processo Civil, a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a concessão de efeito suspensivo dependem da cumulação dos requisitos da probabilidade de provimento do recurso e do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. Na espécie, entendo presentes os requisitos necessários à antecipação dos efeitos da tutela recursal. MARLUCE DE SOUZA PINTO se opõe à Decisão proferida pelo Juízo da Primeira Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, o qual não conheceu dos Embargos à Execução manejados pela parte agravante, em razão de terem sido protocolados nos próprios autos executivos, ao invés de serem distribuídos por dependência, autuados em apartado, conforme determina a redação do artigo 914, parágrafo 1°, do Código de Processo Civil. Com efeito, este Tribunal possui entendimento manifestado em reiteradas oportunidades no sentido de que protocolo dos Embargos à Execução equivocadamente como peça incidental se trata de mero equívoco sanável, não havendo falar de erro grosseiro, motivo pelo qual, em atenção à Instrumentalidade das Formas, deve ser concedido prazo para regularização do vício: (Acórdão n.1143543, 07175601520188070000, Relator: ANGELO PASSARELI 5a Turma Cível, Data de Julgamento: 12/12/2018, Publicado no DJE: 19/12/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.), (Acórdão n.1126235, 07041160920188070001, Relator: LEILA ARLANCH 7a Turma Cível, Data de Julgamento: 26/09/2018, Publicado no DJE: 02/10/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) e (Acórdão n.1039104, 20160710195506APC, Relator: CARLOS RODRIGUES 6a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 02/08/2017, Publicado no DJE: 22/08/2017. Pág.: 647/690). Assim, diante de tais fatos, verifico a presença da probabilidade de provimento do recurso, apta a acarretar o deferimento da antecipação dos efeitos da tutela recursal. Diante do exposto, CONCEDO a antecipação dos efeitos da tutela recursal para conceder o prazo de 5 (cinco) dias para a agravante proceder à distribuição autônoma da petição denominada “Embargos à Execução” protocolada nos autos do feito executivo. A tempestividade deve ser aferida do primeiro protocolo no processo originário. Ao Agravado para, querendo, Contrarrazoar o recurso no prazo legal. Comunique-se ao Juízo de Origem, dispensando-o das informações. Após, conclusos. I. Desembargador Eustáquio de Castro Relator